Tribunal: TJMT
Processo: 1019389-05.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019389-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Adjudicação Compulsória, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DERCI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 079.651.501-82 (AGRAVANTE), CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 814.194.141-00 (ADVOGADO), CORACI DAS GRACAS AQUINO DOS SANTOS - CPF: 807.760.191-04 (AGRAVANTE), SINVALDO TOMAZ DE AQUINO - CPF: 284.529.091-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte recorrente, diante dos documentos apresentados nos autos, imperiosa a reforma da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça, até que sobrevenha prova em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DERCI PEREIRA DOS SANTOS
e
OUTRO(S)
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória de n. 1018776-73.2022.8.11.0003, ajuizada em face de
SINVALDO TOMAZ DE AQUINO
, indeferiu-lhes a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, os agravantes insistem que não possuem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Salientam que, à luz do entendimento concernente à gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência é bastante para garantir a concessão do benefício, já que a lei não exige a comprovação do estado de miserabilidade da part.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 145271166).

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Todavia, como cediço, não pode o magistrado simplesmente duvidar da condição de hipossuficiência afirmada pela parte, e assim, negar ou revogar a gratuidade da justiça, sem base em nenhum elemento probatório.

Em caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA DO REQUERENTE. PATAMAR DE DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. CRITÉRIO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 4º E 5º DA LEI N. 1.060/50. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, desde que o requerente afirme não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família. 2. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, admitindo prova em contrário. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu pela concessão do benefício, com base no fundamento de que sua renda mensal é inferior a 10 (dez) salários-mínimos, critério esse subjetivo e que não encontra amparo nos artigos 2º, 4º e 5º da Lei nº 1.060/50, que, dentre outros, regulam o referido benefício. 4. "Para o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo 5º da Lei n. 1.060/50, o magistrado, ao analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente" (REsp 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23/3/2011). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 250.239/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 26/04/2013).

No caso vertente, verifica-se que a parte recorrente apresentou nos autos, além da declaração de hipossuficiência financeira, prova documental robusta, capaz de confirmar a situação financeira alegada, mormente para fazer frente à obrigação de recolher as custas processuais.

Mais precisamente, infere-se que os requerentes são idosos, doentes, dependentes do Sistema Único de Saúde – SUS, inscritos em programas sociais, dentre eles o Pronaf - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Família, ele contando com aposentadoria no valor de 1 (um) salário mínimo, sem contar que a conta de energia elétrica acostada à id. 93229367 indica baixo consumo, elementos que considero suficientes para atestar a hipossuficiência dos agravantes.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que os agravantes preenchem os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pelos autores, ora agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022